Tribunal: TJDFT
Processo: 0000002-07.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000002-07.2019.8.07.0010 RECORRENTE: GIAN MARCO DE SOUSA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito Penal. Lei Maria da Penha. Apelação Criminal defensiva. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Crimes de ameaça e de violação de domicílio. Materialidade e autoria. Suficiência probatória. Pretensão defensiva de absolvição rejeitada. Narrativas da vítima e de sua genitora retratadas em juízo com vistas a livrar o réu da responsabilidade penal. Possível reconciliação. Irrelevância. Condenação mantida. Dosimetria da pena. Ausência de insurgência recursal. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando inexistir nos atos provas suficientes à edição do decreto condenatório, máxime porque a turma julgadora desconsiderou as contradições havidas nos depoimentos e declarações prestados em juízo, proferindo decisão genérica, razão pela qual pugna pela incidência do princípio do in dubio pro reo e pela sua consequente absolvição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo verifico que o recurso não merece ser admitido com relação à suposta violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, uma vez que a conclusão do acórdão impugnado foi no sentido de que: “(..) o depoimento da vítima Samara, é coerente com conjunto probatório acostado nos autos e evidencia que Alessandra, em seu depoimento prestado na audiência de instrução judicial, tentou proteger o ofensor, uma vez que haviam reatado o relacionamento. Inviável, pois, o acolhimento do pleito absolutório por insuficiência probatória. (...) Reforço que, malgrado a vítima ALESSANDRA tenha alterado a sua narrativa em juízo com vistas a livrar o réu da sua responsabilidade penal, não resta dúvida de que ele ameaçou-a de mal injusto e grave quando lhe disse a mataria caso procurasse a polícia e relatasse os desentendimentos por que vinham passando. Resulta ainda amplamente provado que, no dia 30/12/2018, o réu ingressou, sem a devida autorização, na residência de sua ex-companheira (ALESSANDRA), oportunidade em que tomou à força o filho do casal e a ameaçou de mal injusto e grave, conforme linhas volvidas. Aqui, observa-se igualmente que a vítima e a sua genitora alteraram as suas narrativas em juízo com o intuito de beneficiar o réu. Ocorre que essas versões não encontram mínimo suporte no acervo probatório constante dos autos. Ademais, a versão apresentada pelo réu em juízo é manifestamente contraditória, inclusive porque foi de encontro ao que disse a mãe da vítima, Sra. SEBASTIANA, no sentido de que não teria visto ele ingressar no imóvel ou discutindo com sua filha, ALESSANDRA” (ID 23129812 - Págs. 6 e 7). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029